Tribunal: TJDFT
Processo: 0009092-83.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0009092-83.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EIXO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME APELADO: ASSOCIACAO DE AMIGOS DO PARQUE ECOLOGICO BERNARDO SAYAO, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível (ID 59724948) interposta por EIXO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA. contra sentença (ID 59724946), em que o Juízo a quo julgou conjuntamente a presente oposição e a ação civil pública n. 0024398-29.2016.8.07.0018, decidindo ao final: Em face do exposto, julgo improcedentes os pedidos veiculados na demanda intitulada “oposição” (Autos n. 0009092-83.2017.8.07.0018). Neste feito, condeno o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) Julgo parcialmente procedentes os pedidos veiculados na ação civil pública originária (Autos n. 0024398-29.2016.8.07.0018), para condenar os réus, solidariamente, às obrigações de fazer, consistentes em: a) Promover a desocupação, limpeza e recuperação ambiental da área definida para o Parque Ecológico Bernardo Sayão, no prazo de sessenta dias, sob pena de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia de atraso, limitada ao total de R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais) b) Promover, de imediato, a fiscalização efetiva do Parque Ecológico Bernardo Sayão, especialmente para a inibição de usos incompatíveis com a vocação ambiental do local, inclusive e principalmente a instalação de ocupações antrópicas e edificações não licenciadas. Para a efetivação das ações de remoção das ocupações e edificações ilícitas no local, os réus deverão apresentar, nos autos, cronograma de ações, no prazo de sessenta dias desde a publicação desta sentença. O cronograma deverá ser executado no prazo de noventa dias desde a sua apresentação, tudo sob pena de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia de atraso, limitada ao total de R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais) c) Estabelecer, em 90 dias desde a publicação desta sentença, cronograma de implementação definitiva do Parque Ecológico Bernardo Sayão, sob pena de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia de atraso, limitada ao total de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais). d) Elaborar, em 90 dias desde a publicação desta sentença, plano de gestão e manejo do Parque Ecológico Bernardo Sayão, sob pena de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia de atraso, limitada ao total de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais). e) Promover o registro da afetação da poligonal do Parque Ecológico Bernardo Sayão junto às matrículas imobiliárias de suas respectivas poligonais, no prazo de 90 dias desde a publicação desta sentença, sob pena de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia de atraso, limitada ao total de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais). Advirto que é tríplice e solidária a responsabilidade pela preservação adequada e eficiente da unidade de conservação, o que importa na consideração de que tanto o poder público como os eventuais condôminos particulares sujeitam-se, além das multas cominatórias acima definidas, também às responsabilidades administrativa e criminal decorrentes da lesão à unidade de conservação. Não desborda lembrar, inclusive, que a responsabilidade criminal ambiental estende-se inclusive às pessoas jurídicas, conforme art. 3o da Lei n. 9.605/98. Na ação civil pública, dada a sucumbência em parcela substancial da pretensão resistida, condeno os réus à obrigação solidária de pagamento de custas e honorários advocatícios, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) Inicialmente, a presente apelação foi distribuída ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Teófilo (ID 59857883), o qual, na decisão ID 63790444, declinou da competência para esta Terceira Turma Cível, em razão de anterior julgamento do Agravo de Instrumento n. 2016.00.2.044747-2 (0047306-37.2016.807.0000) de relatoria da Excelentíssima Desembargadora Maria de Lourdes Abreu. Os autos foram, em seguida, redistribuídos aleatoriamente a este Desembargador subscritor, uma vez que a Desembargadora Maria de Lourdes Abreu estava afastada no período da redistribuição (ID 63907633). Ocorre que, conforme pontuado acima, na sentença ora apelada analisou-se conjuntamente tanto a presente oposição quanto a ação civil pública n. 0024398-29.2016.8.07.0018. Em consulta ao sítio eletrônico do TJDFT, verificou-se que há apelação interposta no bojo da ACP conexa, redistribuída à Desembargadora Maria de Lourdes em 14.08.2024, isto é, anteriormente à redistribuição da Oposição a este Desembargador (11/09/2024). Além disso, consta do ID 62929845 acórdão proferido em agravo de instrumento n. 0728874-84.2020.8.07.0000, de relatoria da Desembargadora Maria de Lourdes. Em que pese o que dispõe o art. 85 do RITJDFT, que fundamentou a redistribuição aleatória do presente recurso na 3a Turma Cível, tem-se que a apelação interposta na ACP foi anteriormente recebida pela Desembargadora Maria de Lourdes, para a qual, em razão da conexão dos processos e da sentença conjunta proferida na ACP e na Oposição, deve ser redistribuído o presente recurso, a fim de evitar o risco de decisões conflitantes. Diante do exposto, com base no art. 55, §§ 1o e 3o do CPC c/c art. 81, §1o, do RITJDFT, remetam-se os autos à Desembargadora preventa para análise do presente feito em conjunto com a ACP n. 0024398-29.2016.8.07.0018 a ela já distribuída. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de setembro de 2024 13:21:52. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador